Tribunal: TJBA
Processo: 8022547-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022547-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DINALVA MARIA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): THAYS REGINA SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DINAZILDA MIGUELINA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. RELAÇÃO ENTRE HERDEIROS. COMPOSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. BEM INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu tutela de urgência determinando a reintegração imediata da autora na posse de quarto situado em imóvel objeto de inventário, ordenando ainda a retirada de cadeados e proibição de acesso sem autorização ao pavimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela possessória entre co-herdeiros que exercem composse sobre bem indivisível pendente de partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – Preliminarmente, cumpre registrar que, estando o presente Agravo de Instrumento em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo. 4-Em razão do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, com a morte do de cujus opera-se automaticamente a transmissão da posse e da propriedade aos herdeiros, configurando situação jurídica de composse disciplinada pelo art. 1.199 do Código Civil. 5 - Até que seja realizada a partilha, a herança se transmite como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, conforme dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 6 - Havendo composse entre herdeiros de bem indivisível, não se configura esbulho possessório que justifique ação reintegratória, devendo a questão ser resolvida em ação de divisão ou no próprio inventário. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.199, 1.784 e 1.791, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1033881-45.2022.8.26.0562; TJMG, AI 10000212355580001. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022547-09.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante DINALVA MARIA BISPO DOS SANTOS e parte Agravada DINAZILDA MIGUELINA BISPO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02